Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-69.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PERCENTUAIS. FALTA DE PROVAS DE CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES DE CATEGORIAS DISTINTAS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA (GATA). LEI DISTRITAL No 5.008/2012. TÉCNICO EM SAÚDE. INCORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias para implementar no seu vencimento a última parcela do reajuste salarial, conforme previsto na Lei 5.008/2012 que extinguiu a gratificação de atividade técnico-administrativa (GATA), bem como implementação de gratificação de titulação no percentual de 16%, referente à realização de dois cursos de aprimoramento, com carga horária mínima de 80 horas.
2. Em suas razões recursais, a parte autora pleiteia a implementação da GTIT de 16% (dezesseis por cento), sobre o vencimento, desde o mês de agosto de 2014, e a incorporação da Gratificação ao vencimento básico, reajustando-o, na forma determinada pela Lei Distrital No 5.008/2012, devendo ser determinado o pagamento retroativo a partir de 1o de setembro de 2015, e de todas as demais parcelas que são incidentes sobre o vencimento básico. Requereu a gratuidade de justiça. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Registre-se que o curso da ação, que trata sobre a implementação de reajuste salarial de servidor, previsto na Lei no 5.008/2012, estava suspenso e voltou a tramitar após julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 18/12/2019, aplicando-se a norma do art. 1.040, III, do CPC.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
5. Verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, é uma situação que se amolda à decisão do STF, ou seja, não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, que haja o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse sentido, o reajuste salarial não poderá ser implementado.
6. Portanto, como a extinção da GATA estava condicionada a implementação do último reajuste de 01/09/2015, que não ocorreu por falta de dotação orçamentária, tal gratificação continuará sendo prevista, nos contracheques da parte autora, até que o Poder Executivo do Distrito Federal altere tal questão, na forma da lei.
7. Quanto a implementação de Gratificação de Titulação, a parte autora quer acumular dois certificados da mesma categoria de aprimoramento, correspondente a 8% sobre o valor do vencimento. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não é possível a cumulação de percentual previsto em lei (Lei Distrital no 3.320/2004), que reestrutura a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no caso de realização de cursos de mesma categoria, a representar mesmo nível de aperfeiçoamento e complexidade.
8. Na forma da portaria no 194/2004, que regulamenta a Lei no 3.643/2005, a Gratificação de Titulação incide sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado, em percentuais diversos, que variam de acordo com o curso realizado, cumulativamente até o limite de 30%.
9. No entanto, não há vedação expressa à cumulação de cursos de mesma categoria. Todavia a interpretação teleológica da norma de regência permite concluir que a intenção do legislador foi a de estimular o crescimento profissional dos servidores em níveis distintos de escolaridade.
10. Tal tese se confirma no fato da portaria regulamentadora trazer gradativa previsão de percentuais da gratificação, sendo o mínimo para curso de atualização ou treinamento profissional (2%) e o máximo para a conclusão de doutorado (30%).
11. Equiparar a gratificação de um servidor que frequentou cursos de treinamento à de outro que concluiu doutorado seria desestimular o aprimoramento profissional, em contraponto à finalidade da norma (Acórdão n.1000815, 07228789620168070016, Relator: EDILSON ENEDINO 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/03/2017, publicado no PJe: 13/03/2017).

12. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), ficando SUSPENSA sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora concedida.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.